Tribunal: TJSP
Processo: 1062562-97.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Tributário – Mandado de Segurança impetrado por empresa contra ato tido por coator do Diretor de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Pretensão de afastar possível cobrança de ITCMD sobre a integralização de capital decorrente da incorporação de empresa – Sentença concessiva da Segurança – Remessa Necessária suscitada e recurso

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Tributário – Mandado de Segurança impetrado por empresa contra ato tido por coator do Diretor de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Pretensão de afastar possível cobrança de ITCMD sobre a integralização de capital decorrente da incorporação de empresa – Sentença concessiva da Segurança – Remessa Necessária suscitada e recurso pela FESP – Desprovimento de rigor.
1. De início não viceja a assertiva de Inadequação da via eleita – O cerne da questão tida por controvertida constitui matéria de direito, sendo suficientes os elementos de prova colacionados com a impetração apresentada - Em verdade, o Mandado de Segurança impetrado almeja obstar conduta estatal em desfavor da empresa no que toca à incidência ou não de ITCMD, sendo certo que a empresa impetrante busca afastar justo receio de violação a direito líquido e certo.
2. No que toca à questão de fundo, forçoso reconhecer que não se está diante de situação fática a ensejar fato gerador correspondente à incidência do ITCMD – Integralização de capital social de empresa por meio de imóveis que não se equipara a ato de liberalidade e gratuito – Inteligência do art. 538 do Código Civil – Precedente do C. STJ.
3. No caso, resta claro se tratar de negócio jurídico oneroso, sujeito à competência tributária do Município, especificamente do ITBI, a afastar a incidência da Lei Estadual no 10.705/2000 que trata do ITCMD – Hipótese de imunidade na forma do preceituado no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Precedentes da Corte.
Sentença mantida - Remessa Necessária e recurso de apelação da FESP desprovidos.